Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012350-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (AGRAVANTE), NAIR BENTA DE ARRUDA (AGRAVADO), ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.436.751-03 (AGRAVADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (PROCURADOR), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (PROCURADOR), ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 832.223.321-34 (AGRAVANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES – PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELOS AUTORES – PRECEDENTE STJ - PEDIDO PARA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO – NÃO CONHECIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade

(art. 93, IX, CF).

Na hipótese, o julgador não está obrigado a esgotar todas as argumentações das partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. No caso, o valor do imóvel objeto do contrato de cessão é o benefício patrimonial almejado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Não se conhece de pedido que foi objeto de outro recurso, na medida em que houve violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1012350-54.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA
e
ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.º 1004020-21.2020.8.11.0006, proposta em face de
NAIR BENTA DE ARRUDA
e
ALESSANDRO DA SILVA MAGALHÃES,
retificou o valor atribuído à causa e determinou que os Agravantes complementassem as custas de distribuição.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
quando indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Ação n.° 1001181-23.2020.8.11.0006 em razão de pendência de Ação de Usucapião e quando alterou o valor da causa. Defendem que a decisão não foi fundamentada e, também, não enfrentou todos os argumentos levantados pelos Agravantes.

Sustentam que inexiste parâmetro legal para atribuição de valor da causa em ações possessórias, além disso, não há como estimar o proveito econômico nas demandas que visam tão somente à obtenção de mandado proibitório.

Alegam que não é obrigatória a identidade entre o preço do negócio jurídico e do valor atribuído à causa.

Com base nessas assertivas, pugnam pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento do Instrumental.

No mérito, requerem o provimento do recurso para anular a decisão agravada.

Alternativamente, pleiteiam a suspensão do trâmite da Ação Principal e da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n° 1001181-23.2020.8.11.0006, tendo em vista a alegada prejudicialidade externa de mérito, em virtude da propositura da Ação de Usucapião.

Subsidiariamente, pretendem a reforma da decisão invectivada para atribuir à causa o montante correspondente a 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 133070672).

Contraminuta lançada ao ID. 138276187. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que os Agravantes
Jesus Vieira de Oliveira e Roselene Anunciação Mendes de Oliveira
ajuizaram
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor dos Agravados
Nair Benta de Arruda e outros
a fim de assegurar o direito de exercício de posse sobre o imóvel objeto do litígio.

De acordo com a inicial, os Agravantes se encontram na posse do imóvel desde 19/04/2017, cuja aquisição do bem se deu por meio de cessão de direitos possessórios conforme contrato de ID. 34741341, pelo valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Deu-se à causa o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Na contestação, a Agravada Nair Benta de Arruda apresentou Impugnação ao valor da causa.

O Juiz singular acolheu a Impugnação e determinou a retificação do valor da causa para R$ 250.000,00, o qual corresponde ao montante atribuído ao negócio jurídico para aquisição dos direitos possessórios.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Conforme relatado, os Agravantes pretendem a nulidade da decisão agravada em razão da suposta ausência de adequada fundamentação pelo Juiz singular e, também, não enfrentou todos os argumentos levantados pelos Agravantes.

De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 165 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em consonância, o artigo 11 do CPC estabelece que, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”, o que significa que dizer que a decisão não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido.

Com efeito, inobstante o Julgador tenha sido sucinto em sua fundamentação, indicou satisfatoriamente as razões pelas quais entende que o valor atribuído à causa deve ser o montante informado para aquisição do bem, ou seja, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos Agravantes.

Registro que a fundamentação breve não macula a decisão, mas a ausência dela, esta sim, é motivo de nulidade, o que não se verificou no caso dos autos.

Quanto à alegada prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento da Ação de Usucapião, tenho que este pedido não pode ser conhecido, pois foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1012351-39.2022.8.11.0000, o qual foi interposto pelos Agravantes em face da decisão proferida nos autos n° 1001181-23.2020.8.11.0006. Diante disso, em virtude do princípio da unirrecorribilidade recursal,
não conheço deste pedido.

Por fim, os Agravantes almejam a alteração do valor da causa para 1/3 do preço atribuído ao imóvel, em observância do princípio da proporcionalidade.

Em relação ao valor da causa nas ações possessórias, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 512.286/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/08/2019).

Diante disso, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois considerou que o valor correto a ser atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelos Agravantes, ou seja, o contrato de cessão de direitos possessórios pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ROL MITIGADO - REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO POSSESSÓRIA - VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que altera o valor da causa não está expressamente inserida nas hipóteses de recorribilidade imediata descritas no art. 1.015, CPC. Nada obstante, é necessário considerar que o valor da causa serve como parâmetro para o valor das custas devidas em razão de cada ato processual. Logo, tem aptidão para afetar a prática de atos processuais pelo agravante, revelando urgência bastante para autorizar a flexibilização do rol de cabimento e recorribilidade imediata da decisão. O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado às ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto, o equivalente ao benefício do bem reclamado pela parte postulante, no caso, o valor do imóvel. (TJ-MS - AI: 14174867120218120000 MS 1417486-71.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021).

Com essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022